Tribunal: CARF
Processo: 15559.000303/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15559.000303/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.975 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
INDUBRASCOM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/2002
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O prazo decadencial para constituição da contribuição previdenciária é de
cinco anos.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO APTO A ATRAIR O ART. 150, § 4o do
CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150,
§ 4o do CTN, caso se verifique a antecipação de pagamento (mesmo que
parcial). Aplicação da súmula CARF 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias relativas
às competências 02/1999 a 05/2002 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 166/173) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 157/160), que julgou improcedente a
impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no 37.007.513-7
(e-fls. 3/55), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15559.000303/2007-78
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000303/2007-78

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIA1S PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/02/ 1999 a 31/10/2002
DECADÊNCIA, CONTR1BU1ÇÓES PREVIDENCIÁRIAS.
É de 10 anos o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias,
nos termos do art. 45 da Lei 8212/91.
A Lançamento Procedente
O lançamento diz respeito a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e
aos Terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI e SEBRAE).
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 59/62, o lançamento tem como origem
as diferenças apuradas entre as informações constantes nas GFIP e os recolhimentos efetuados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2008 (e-fl.165), o
contribuinte interpôs em 21/08/2008 recurso voluntário (e-fls. 166/173), no qual a alega
decadência do lançamento pela aplicação da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal
Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente em seu recurso alega unicamente a decadência do crédito tributário
pela aplicação da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, devendo-se afastar o
entendimento da decisão de primeira instância que aplicou o artigo 45 da Lei 8.212/91, ao definir
o prazo decadencial de (10) dez anos.
Sobre o tema, a jurisprudência já foi pacificada neste conselho, no que diz
respeito ao prazo de cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às
Contribuições Previdenciárias.
O Supremo Tribunal Federal STF, por unanimidade de votos, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante
n° 08:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decretolei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000303/2007-78

Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos qüinqüenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, §4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do
Decretolei n° 1.569/77, frente ao § 1° do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 01/69.
É como voto.
Súmula Vinculante n° 08:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Conforme entendimento sumulado, em sendo o CTN materialmente lei
complementar e considerando que decadência é norma geral de direito tributário, cuja regulação
somente pode se dar por lei complementar, não poderia o legislador, em 1991, instituir a
decadência por lei ordinária.
Com base neste fundamento, a decisão vinculante deve retroagir ao advento da
norma atingida, como se ela sequer houvesse existido. A partir da publicação, que se deu em
20/06/2008, todos os órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a aplicarem.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN, caso se
verifique a antecipação de pagamento (mesmo que parcial) ou, nos termos do art. 173, I, do
CTN, quando o pagamento não foi antecipado pelo contribuinte.
Ressalte-se que, para que seja aplicado o prazo decadencial nos termos do art.
150, § 4o do CTN, basta que haja a antecipação no pagamento de qualquer contribuição
previdenciária devida pelo contribuinte, ou seja, as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, devem ser apreciadas como
um todo. Esse é o entendimento fixado por meio da Súmula CARF no 99, de observância
obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Analisando os autos, verifica-se que constam do Relatório de Documentos
Apresentados – RDA (e-fls.29/32) recolhimentos nas competências 02/1999 a 10/2002, portanto
deve ser aplicada a regra decadencial do art. 150, §4° do CTN.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.975 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15559.000303/2007-78

Assim, considerando que a recorrente foi cientificada por via postal em
14/06/2007 (e-fl. 66), encontram-se atingidas pela fluência do prazo decadencial as contribuições
previdenciárias relativas às competências 02/1999 a 05/2002 (inclusive).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência das contribuições previdenciárias relativas às competências 02/1999 a 05/2002
(inclusive).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital